Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. REALOCAÇÃO DO HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES BIOMÉDICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA DO CANDIDATO. OFENSA À ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de reexame necessário remetido pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em face da sentença que deferiu a alteração de data/horário para que o autor se apresente na avaliação médica em data/horário definido para o último grupo de candidatos convocados.
2. O juízo entendeu pelo exaurimento da pretensão do autor, tendo em vista a antecipação de tutela no presente feito, devendo ser mantida, pois, a decisão.
3. Resta consumada a situação jurídica estabelecida após o julgamento do agravo de instrumento e que permitiu o reagendamento da avaliação médica. Não deve ser o autor, assim, prejudicado com uma eventual desconstituição da decisão que conferiu o direito almejado.
4. A remarcação da avaliação médica atende ao princípio da razoabilidade, pois diante da coincidência de datas entre dois certames públicos, ambos conduzidos pela mesma banca examinadora, resta patente que a situação constitui circunstância imprevisível e totalmente alheia à vontade ou controle do candidato, portanto apta a justificar o acolhimento do pedido de realocação de sua avaliação médica no horário definido para o último grupo de candidatos. Além do mais, houve mero remanejamento dentro dos horários e da data já designados pela banca examinadora, estando toda a estrutura logística e de recursos humanos já preparada e disponível para a realização da respectiva etapa, não se fazendo necessária a designação de nova data específica ou exclusiva para a realização dos exames biomédicos e avaliação médica do candidato.
5. É vedado o agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública em sede de remessa necessária. Inteligência do enunciado da Súmula no 45 do STJ. Ademais, o autor não apelou da sentença, não podendo os memoriais servirem, assim, como sucedâneo recursal. Inviabilizado, portanto, o pleito de majoração dos honorários.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.